Tribunal: TJSP
Processo: 1002192-73.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
e o dispositivo do v. acórdão embargado. Erro material verificado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002192-73.2019.8.26.0566; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Seguro

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos para sanar erro material consistente em contradição entre a ementa e o dispositivo do v. acórdão embargado. Erro material verificado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.